Tribunal: STF
Processo: HC 242974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A PENA TOTAL IMPOSTA AO APENADO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DO ART. 75 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 715/STF. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Alegação de que o cálculo para a obtenção de benefícios da execução penal deverá ter como base o limite de tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade, previsto no artigo 75 do Código Penal, e não o total da pena unificada. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Esta CORTE já teve a oportunidade de registrar que o cálculo para a concessão de benefícios a serem realizados durante a execução da pena deverá recair sobre o total da pena aplicada ao condenado e não sobre o limite de pena previsto no art. 75 Código Penal, que “apenas se reporta ao tempo máximo de efetivo cumprimento da pena, não podendo servir de cotejo para a aferição de requisitos temporais necessários à obtenção de outros benefícios legais” (HC 98450, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 20/8/2010). Inteligência da Súmula 715/STF. 



    3. Interpretação diversa “conduziria a um tratamento igual para situações desiguais, colocando no mesmo patamar pessoas condenadas a 30 anos e a cem ou mais anos de reclusão, por exemplo” (RHC 103551, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 25/8/2011). Na mesma linha de consideração: HC 106909, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ de 4/10/2011; HC 112182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2018. 



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.